Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado na hipótese em que o magistrado que instruiu o feito se encontra afastado por motivo justificado, qual seja, compensação de plantão. 1. 1. Não ocorreu qualquer prejuízo ao réu, requisito imprescindível ao reconhecimento de eventual nulidade. Todos os depoimentos e o interrogatório do réu foram gravados por sistema audiovisual, possibilitando que magistrado diverso do que presidiu a instrução, diante do afastamento legal deste último, tivesse pleno acesso a todas as singularidades da prova oral.

2. Não se reconhece a desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal quando as provas demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, no momento em que subtraiu o bem, mediante emprego de faca, acabando por lesionar o ofendido.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Corrigido erro material na sentença.